Tribunal: STF
Processo: Rcl 57348
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 3. Acórdão reclamado afastou, com base nos princípios da vedação ao retrocesso ambiental e do tempus regit actum, a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal por compreender que o padrão de proteção ambiental fixado pelo novo diploma é inferior ao da lei anterior. 4. Esvaziamento de regra do novo Código Florestal declarada constitucional por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.